Tribunal: TJMT
Processo: 0014984-94.2011.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014984-94.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 020.565.541-60 (APELANTE), ADIRSON DUARTE EZIDORO (VÍTIMA), ADIRSON DUARTE EZIDORO - CPF: 460.438.021-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA TORPEZA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
ALEGADA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA
– ALMEJADA MAIOR FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO
PARA O PRIVILÉGIO PREVISTO NO §1o DO ART. 121 DO CP – INSUBSISTÊNCIA – FIGURA PRIVILEGIADA AFASTADA PELOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO –
APELO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade do julgamento
in casu
, se o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, resultando na plausibilidade na proposição acusatória, notadamente quanto ao tipo penal derivado atinente à motivação torpe, razão pela qual a decisão do Tribunal Popular deve manter-se hígida, nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Uma vez afastada pelos jurados a figura privilegiada prevista no art. 121, §1o, do Código Penal, em harmonia com o conjunto probatório amealhado aos autos, inadmissível a readequação da pena imposta mediante o argumento defensivo de que a figura privilegiada merece a incidência de uma fração redutora maior, sob
pena
de violação do veredito soberano emanado do Conselho de Sentença.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0014984-94.2011.8.11.0042
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
13
(treze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 223341174, a i. Defesa vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende
indevido o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe
, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-la e na concepção de que o fato de o crime ter sido praticado por vingança não seria suficiente para a caracterização do aludido tipo penal derivado. Demais disso,
aduzindo que o Conselho de Sentença reconheceu a
figura privilegiada
do crime de homicídio,

pleiteia a
majoração da respectiva fração de diminuição
de pena e, ao final,
p
requestiona
a matéria impugnada no recurso.

As contrarrazões são vistas no ID 223341178, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 234427165, opinando pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que

no dia 06 de junho de 2011, por volta das 18h50min, no “Açougue Nossa Carne”, localizado na Avenida Carlos Ardor de Souza, no. 1.010, bairro São João Del Rey, em Cuiabá/MT,
LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA
, vulgo ‘Bigui’, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifou a vida da vítima
Adirson Duarte Ezidoro
, com o uso de arma de fogo.

Narram os autos que

o homicídio fora praticado por motivo torpe porquanto o acusado agiu com espírito de vingança, e tão logo avistou a vítima trabalhando e de costas, sorrateiramente adentrou ao estabelecimento, sacou sua arma de fogo e efetuou três disparos, sem possibilitar a defesa ou qualquer outra reação da vítima. Após o cometimento do crime o réu se evadiu do local utilizando uma bicicleta.

Submetido à regular instrução criminal, o réu foi
pronunciado
pela prática do crime de homicídio qualificado, sendo o r. veredito do Tribunal de Júri consentâneo com os termos da pronúncia.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da alegada manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado,
sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante
questiona o reconhecimento pelos jurados do tipo penal derivado relativo ao motivo torpe
, arguindo, em suma, que a condenação, nos termos estabelecidos, se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional.

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida,
em nome da soberania dos veredictos”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas que embasam especificamente a tese acusatória de homicídio qualificado pelo
motivo torpe
, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Nada obstante as assertivas apresentadas pela defesa técnica
, desde a denúncia é consignada a presença do tipo penal derivado atinente à
motivação do crime
, sob o viés da
torpeza,

devido à repugnância decorrente da causa do ato homicida, porquanto derivariam de rixa preexistente entre o filho da vítima e acusado. Aliás a referida qualificadora restou devidamente reconhecida pelos jurados, conforme se extrai da Ata da Sessão de Julgamento do Juri (ID 223341177, pág. 29).

Sabe-se que o motivo torpe é aquele considerado imoral, vergonhoso, desprezível e repudiado moral e socialmente. Dentro desse aspecto, parte da doutrina e jurisprudência entende que “
a vingança, por si só, não configura motivo torpe,
salvo quando comprovado que tal sentimento restou inspirado por razões injustificáveis e repugnantes
”
. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 7. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2012. p. 209).

Assim, a caracterização da torpeza na conduta atribuída ao acusado deve ser sempre aferida no caso concreto e, n
a hipótese,
o ora apelante confessou a prática delitiva
, tanto na fase policial quanto em seu interrogatório judicial e diante dos jurados (ID 144784238 - Pág. 222/223, ID 144784241 e ID 223341173), confirmando ter efetuado os disparos que ceifaram a vida do ofendido, contudo, ponderou que, em verdade,
pretendia matar o filho da vítima, uma vez que este último teria ceifado a vida do seu irmão
, confirmando a
existência de inimizade pretérita e a motivação do delito atrelada à vingança diante da irresignação com o homicídio de seu familiar
.

Pelo que se extrai das declarações de
LAUCINDO
, no dia fatídico, ao ver seu desafeto nas imediações do açougue, decidiu munir-se com uma arma de fogo, e quando retornou ao local do crime, não percebendo que era a vítima quem estava atendendo, e não o filho desta, efetuou os disparos contra
Adirson
, afirmando prontamente que o fez porque ele [
Adison Ferreira Duarte, Vulgo Vovô – filho da vítima]
teria assassinado seu irmão.

Nas palavras do acusado em Plenário, “
eu vi o rapaz lá o filho dele [ da vítima] e ele já tinha matado um irmão meu
; ai eu vi ele lá no bairro e eu já tinha arma em casa, ai
eu vi ele lá em cima lá e eu nem fui comprar a carne eu falei vou voltar lá em casa, pegar a arma e pegar o cara
” e complementou afirmando que não sabia que
Adirson
trabalhava no local e acreditou estar alvejando
Adison
, elucidando que ambos eram muito parecidos e não conseguiu distingui-los no momento.

Outrossim, quando perguntado sobre a morte de seu irmão, afirmou que teria sido o filho da vítima [vulgo “Vovô”] o autor da ação homicida que ceifou a vida do seu familiar, alegando que ele teria “
feito uma casinha”
sic porque, aparentemente, sugiram boatos no bairro onde moravam que implicavam ao irmão do acusado a prática de um furto na residência do suposto algoz, filho da vítima.

Além disso, o descendente do ofendido,
Adison Ferreira Duarte,
durante a fase policial, mencionou ter tomado conhecimento de que o autor do crime tinha a intenção de tirar a sua vida, e não a de seu pai; posteriormente, em juízo, confirmou que esteve no açougue pouco antes do ocorrido, mas que já havia saído do local para ir para o colégio (ID 16359994 – p. 5 e ID 144784241).

Dessarte, existem provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados, e especificamente aquele atinente à torpeza, notadamente, diante da repugnância decorrente da causa do ato homicida, porquanto atrelada ao inconformismo do acusado com a morte do irmão, que acreditava ter sido morto pelo filho da vítima.

Não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, mas talvez apenas de avessa aos interesses da defesa, não sendo crível
excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Sobre o tema, este Sodalício pacificou seu entendimento, com a edição d
o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
no sentido de que

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Da apontada injustiça na aplicação da pena:

Como relatado, a pretensão subsidiária da defesa consiste em ver readequada a pena imposta ao acusado ao argumento de que as peculiaridades do caso autorizariam a incidência de maior coeficiente fracionário para a diminuição da reprimenda a conta do privilégio previsto no art. 121, §1o, do CP.

Todavia, a figura privilegiada do crime de homicídio foi rejeitada pelo Conselho de Sentença e, com efeito, para além de não haver insurgência recursal nesse sentido, o respectivo acervo probatório dá asilo à conclusão dos jurados, de modo que não cabe a este e. Tribunal de Justiça, de modo avesso ao seu veredito, reconhecer o privilégio e minorar o
quantum
de pena imposta.

Por conseguinte, o recurso defensivo está fadado ao insucesso também neste ponto.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA
, mantendo incólume a r. sentença proferida
pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0014984-94.2011.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024